Tribunal: CARF
Processo: 18470.904009/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.904009/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.843 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
G P C ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 02-95.366 de 18 de setembro
de 2019, da 2a Turma da DRJ/BHE, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.904009/2012-62
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.843 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904009/2012-62

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 023602499, emitido eletronicamente em
01/06/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
15787.24748.171209.1.7.02-9296.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ do 1o trim./2007. Conforme DIPJ e
PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 153.423,02. No despacho,
não foi reconhecido o direito creditório.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

(...)MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância. A empresa apresenta comprovantes de rendimentos das fontes informadas
no PER/DCOMP para fins de comprovar as respectivas retenções de IRPJ no 1o
trimestre/2007, e aduz que esses valores, somados ao 'saldo de retenção do 4o
trimestre/2006 (R$72.096,43), são suficientes para compor um total de parcelas de
crédito de R$ 346.413,98. Apresenta informes de rendimentos e folhas do livro Razão e
destaca que há uma pequena divergência, a menor, no informe de rendimentos da fonte
de CNPJ 04.044.443/0001-35, pois tal fonte deixou de informar retenções no valor de
R$ 1.656,46 no mês de jan/2007. Requer, por fim, o reconhecimento integral do crédito
pleiteado e a homologação das compensações vinculadas.
(...)

A 2a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
(...)PERÍODO DE APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
Ao preencher a declaração de compensação, o contribuinte indica qual tipo de crédito
pretende nela utilizar. No caso, o contribuinte especificou que o crédito utilizado é saldo
negativo de IRPJ do 1o trim./2007. O valor retido é considerado antecipação do que for
devido no final do período de apuração em que ocorrer a retenção. Assim sendo, na
apuração do direito creditório em análise, desconsideram-se todas as retenções que não
foram sofridas no 1o Trimestre de 2007.
O contribuinte alega que possuía IRRF não utilizado do 1o Trimestre, invocando conta
402 do Razão, cujo saldo seria R$ 72.096,43. Porém, só o saldo negativo é passível de
restituição ou compensação. Por ser antecipação do devido ao final do período, as
retenções do 4o Trim./2006 só podem ser utilizadas para compor o saldo negativo do 4o
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.843 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904009/2012-62

Trim./2006. O aproveitamento de saldos negativos para compensar débitos deve seguir
a forma regulamentada. O art. 170 do CTN permite que a lei autorize a compensação
nas condições e garantias que estipular. A compensação autorizada pelo art. 74 da Lei
n.o 9.430, de 1994, só pode ser feita por meio de Per/Dcomp. A título de exemplo, só
mediante apresentação de Per/Dcomp específico, é possível utilizar o saldo negativo do
4o Trim./2006. Não se permite, também, utilizar mais de um crédito no mesmo
Per/Dcomp. Daí se segue que não se pode considerar no Per/Dcomp em análise a soma
dos saldos negativos dos dois trimestres distintos.
Por fim, não cabe perquirir, em razão dos débitos indevidamente compensados, se o
contribuinte detém outros créditos para com a Fazenda Nacional, diferentes do utilizado
no Per/Dcomp analisado. De acordo com o inciso V do § 3o do art. 74 da Lei n.o 9.430,
de 1996, o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que
a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, não
poderá ser objeto de compensação mediante entrega de declaração pelo sujeito passivo.
Por sua vez, também não pode ser objeto de compensação de ofício. A compensação de
ofício só se faz antes de se proceder à restituição e ao ressarcimento de tributo, quando a
autoridade verificar a existência de débito em nome do sujeito passivo no âmbito da
RFB e da PGFN (art. 49 da IN RFB 900, de 2008). A restituição do saldo negativo do 4o
trim/2006 é hipótese estranha à lide.

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO - IRRF

O total do IRPJ retido na fonte computado pelo interessado na composição do saldo
negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em consulta às DIRF que trazem
o interessado como beneficiário, verificam-se retenções sofridas que somam valor maior
do que as confirmadas no despacho decisório, porém em valor menor do que as
informadas no Per/Dcomp. Cabe o contribuinte comprovar o valor da retenção sofrida.
A retenção é ato praticado pela fonte pagadora, e não pelo beneficiário da receita.
Portanto, a retenção não é caracterizada pelo seu destaque em nota fiscal, nem pela
escrituração na contabilidade do seu emitente. De acordo com o art. 923 do RIR, de
1999, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. De acordo com o § 2o do
art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta
dedução do imposto retido durante o ano-calendário.

Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942. [.....] § 2o O imposto retido
na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.

O contribuinte traz comprovantes hábeis, conforme prescrito em lei. Os dados neles
constantes coincidem com os ora extraídos das DIRF. Em relação à fonte pagadora com
CNPJ 04.044.443/0001-35, a defesa contesta o documento prescrito em lei, invocando
cópia do Razão. Atos de lavra de quem sofreu a retenção, sem respaldo de outros
elementos de convicção, não fazem prova suficiente. Eventualmente, com base no
Princípio da Verdade Material, havendo a apresentação de um conjunto de documentos
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.843 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904009/2012-62

que demonstrem o valor da operação, do tributo retido e do recebimento por parte do
prestador do serviço em montante tal que configure a retenção por parte da fonte
pagadora, poderá o julgador aceitar a prova sem a apresentação do Comprovante Anual
de Retenção na Fonte. Entretanto, esse conjunto de documentos deve ser robusto e ter os
seus vínculos com a parcela que se quer comprovar inequivocamente demonstrados. No
presente caso, a análise da documentação anexada não é suficiente para contrapor o
Comprovante Anual de Retenção de Tributo de Renda na Fonte.
APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
Tendo em vista os dados já confirmados no despacho decisório e os dados ora extraídos
das DIRF, admite-se aqui a dedução de IRRF no valor de R$ 272.661,64.

Conseqüentemente, apura-se saldo negativo no valor de R$ 79.670,68.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do 1o trim./2007, no valor de R$
79.670,68;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.843 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904009/2012-62

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.843 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904009/2012-62

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO

A presente demanda versa sobre o direito creditório pleiteado pela interessada, a
título de saldo negativo de IRPJ do 1o trim./2007, informado no PER/DCOMP no
15787.24748.171209.1.7.02-9296, no valor de R$ 153.423,02, e, em consequência, homologadas
parcialmente as compensações nele declaradas e não homologada as Declarações de
Compensação no 15787.24748.171209.1.7.02-9296 e 38735.38362.161107.1.3.02-3265.
A DRJ julgou parcialmente procedente o pleito da recorrente, no entanto,
constatou que quanto ao período de apuração, o contribuinte vem se utilizado de saldo de IRPJ
retidos de períodos anteriores ao 1o trimestre de 2007, in verbis:

(...) Ao preencher a declaração de compensação, o contribuinte indica qual tipo de
crédito pretende nela utilizar. No caso, o contribuinte especificou que o crédito utilizado
é saldo negativo de IRPJ do 1o trim./2007. O valor retido é considerado antecipação do
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.843 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904009/2012-62

que for devido no final do período de apuração em que ocorrer a retenção. Assim sendo,
na apuração do direito creditório em análise, desconsideram-se todas as retenções que
não foram sofridas no 1o Trimestre de 2007.
O contribuinte alega que possuía IRRF não utilizado do 1o Trimestre, invocando conta
402 do Razão, cujo saldo seria R$ 72.096,43. Porém, só o saldo negativo é passível de
restituição ou compensação. Por ser antecipação do devido ao final do período, as
retenções do 4o Trim./2006 só podem ser utilizadas para compor o saldo negativo do 4o
Trim./2006. O aproveitamento de saldos negativos para compensar débitos deve seguir
a forma regulamentada. O art. 170 do CTN permite que a lei autorize a compensação
nas condições e garantias que estipular. A compensação autorizada pelo art. 74 da Lei
n.o 9.430, de 1994, só pode ser feita por meio de Per/Dcomp. A título de exemplo, só
mediante apresentação de Per/Dcomp específico, é possível utilizar o saldo negativo do
4o Trim./2006. Não se permite, também, utilizar mais de um crédito no mesmo
Per/Dcomp. Daí se segue que não se pode considerar no Per/Dcomp em análise a soma
dos saldos negativos dos dois trimestres distintos. (...)

Sendo assim, a utilização imprópria de saldo de IRPJ retidos de períodos
anteriores teria aumentado irregularmente o saldo negativo sem, no entanto, respeitar a regra da
formação do saldo negativo do respectivo período de apuração.
Deve-se destacar, inclusive, que o relator do processo na DRJ, ao cotejar a
documentação acostada, constatou a dedução de IRRF no valor de R$ 272.661,64, razão pela
qual refez a apuração nos seguintes termos:
Tendo em vista os dados já confirmados no despacho decisório e os dados ora extraídos
das DIRF, admite-se aqui a dedução de IRRF no valor de R$ 272.661,64.

Conseqüentemente, apura-se saldo negativo no valor de R$ 79.670,68.

Nesse contexto, como o recorrente repetiu os mesmos fundamentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade e por concordar na íntegra com os fundamentos do Acórdão
recorrido, passo a adotá-lo como razão de decidir no presente voto, tudo com arrimo no § 1o do
artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF –
RICARF, in verbis:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.843 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904009/2012-62

(...)PERÍODO DE APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
Ao preencher a declaração de compensação, o contribuinte indica qual tipo de crédito
pretende nela utilizar. No caso, o contribuinte especificou que o crédito utilizado é saldo
negativo de IRPJ do 1o trim./2007. O valor retido é considerado antecipação do que for
devido no final do período de apuração em que ocorrer a retenção. Assim sendo, na
apuração do direito creditório em análise, desconsideram-se todas as retenções que não
foram sofridas no 1o Trimestre de 2007.
O contribuinte alega que possuía IRRF não utilizado do 1o Trimestre, invocando conta
402 do Razão, cujo saldo seria R$ 72.096,43. Porém, só o saldo negativo é passível de
restituição ou compensação. Por ser antecipação do devido ao final do período, as
retenções do 4o Trim./2006 só podem ser utilizadas para compor o saldo negativo do 4o
Trim./2006. O aproveitamento de saldos negativos para compensar débitos deve seguir
a forma regulamentada. O art. 170 do CTN permite que a lei autorize a compensação
nas condições e garantias que estipular. A compensação autorizada pelo art. 74 da Lei
n.o 9.430, de 1994, só pode ser feita por meio de Per/Dcomp. A título de exemplo, só
mediante apresentação de Per/Dcomp específico, é possível utilizar o saldo negativo do
4o Trim./2006. Não se permite, também, utilizar mais de um crédito no mesmo
Per/Dcomp. Daí se segue que não se pode considerar no Per/Dcomp em análise a soma
dos saldos negativos dos dois trimestres distintos.
Por fim, não cabe perquirir, em razão dos débitos indevidamente compensados, se o
contribuinte detém outros créditos para com a Fazenda Nacional, diferentes do utilizado
no Per/Dcomp analisado. De acordo com o inciso V do § 3o do art. 74 da Lei n.o 9.430,
de 1996, o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que
a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, não
poderá ser objeto de compensação mediante entrega de declaração pelo sujeito passivo.
Por sua vez, também não pode ser objeto de compensação de ofício. A compensação de
ofício só se faz antes de se proceder à restituição e ao ressarcimento de tributo, quando a
autoridade verificar a existência de débito em nome do sujeito passivo no âmbito da
RFB e da PGFN (art. 49 da IN RFB 900, de 2008). A restituição do saldo negativo do 4o
trim/2006 é hipótese estranha à lide.

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO - IRRF

O total do IRPJ retido na fonte computado pelo interessado na composição do saldo
negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em consulta às DIRF que trazem
o interessado como beneficiário, verificam-se retenções sofridas que somam valor maior
do que as confirmadas no despacho decisório, porém em valor menor do que as
informadas no Per/Dcomp. Cabe o contribuinte comprovar o valor da retenção sofrida.
A retenção é ato praticado pela fonte pagadora, e não pelo beneficiário da receita.
Portanto, a retenção não é caracterizada pelo seu destaque em nota fiscal, nem pela
escrituração na contabilidade do seu emitente. De acordo com o art. 923 do RIR, de
1999, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. De acordo com o § 2o do
art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta
dedução do imposto retido durante o ano-calendário.

Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942. [.....] § 2o O imposto retido
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.843 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904009/2012-62

na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.

O contribuinte traz comprovantes hábeis, conforme prescrito em lei. Os dados neles
constantes coincidem com os ora extraídos das DIRF. Em relação à fonte pagadora com
CNPJ 04.044.443/0001-35, a defesa contesta o documento prescrito em lei, invocando
cópia do Razão. Atos de lavra de quem sofreu a retenção, sem respaldo de outros
elementos de convicção, não fazem prova suficiente. Eventualmente, com base no
Princípio da Verdade Material, havendo a apresentação de um conjunto de documentos
que demonstrem o valor da operação, do tributo retido e do recebimento por parte do
prestador do serviço em montante tal que configure a retenção por parte da fonte
pagadora, poderá o julgador aceitar a prova sem a apresentação do Comprovante Anual
de Retenção na Fonte. Entretanto, esse conjunto de documentos deve ser robusto e ter os
seus vínculos com a parcela que se quer comprovar inequivocamente demonstrados. No
presente caso, a análise da documentação anexada não é suficiente para contrapor o
Comprovante Anual de Retenção de Tributo de Renda na Fonte.
APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
Tendo em vista os dados já confirmados no despacho decisório e os dados ora extraídos
das DIRF, admite-se aqui a dedução de IRRF no valor de R$ 272.661,64.

Conseqüentemente, apura-se saldo negativo no valor de R$ 79.670,68.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do 1o trim./2007, no valor de R$
79.670,68;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Vale lembrar, que o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente o seu direito creditório. Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.843 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904009/2012-62

subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação
fiscal específica bem como os documentos serviram de base para escrituração comercial e fiscal
Nesse sentido,. Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 152
DF CARF MF
Original